Tribunal: STF
Processo: ARE 1355396
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 15):



    ”EXTINÇÃO DO PROCESSO - Impossibilidade - Litispendência parcial - Inocorrência - Inexistência de tríplice identidade entre a ação anulatória proposta pela apelante e os presentes embargos à execução fiscal - Processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, I, § 3º., do CPC. 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Embargante que é empresa atuante no ramo de locação de veículos automotores - Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08 - Não ocorrência - Constitucionalidade assentada pelo Órgão Especial desta Corte - Legitimidade embasada na Lei estadual 13.296/08 - Inexistência de bitributação - Multa de mora - Razoabilidade da imposição, conforme parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da multa que incide sobre o valor do bem - Possibilidade de incidir juros (taxa SELIC) sobre referida penalidade - Decisão reformada em parte somente para afastar a parte extintiva, julgando-se improcedente o pedido neste aspecto, a evidenciar a total improcedência da demanda. Recurso parcialmente provido, com as observações realizadas.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 2-7, Doc. 18), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 19):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência no caso - Caráter infringencial - Impossibilidade Prequestionamento – Impertinência - Embargos rejeitados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: artigo 1º, IV; artigo 5º, XIII, XXXV e LV; artigo 150, incisos I, II, III, alínea “a”, IV e V; artigo 155, III; e artigo 170, parágrafo único, da Constituição. 



    Preliminarmente, requer o sobrestamento do apelo até julgamento do mérito do RE 1.016.605-RG, Tema 708 da Repercussão Geral (Possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em estado diverso daquele em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário) (fl. 1, Doc. 17).



    Quanto à ofensa ao artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, alega que o acórdão recorrido deixou de suprir as contradições e omissões apontadas em sede de Embargos de Declaração.



    Já em relação às demais normas apontadas como violadas, defende a inconstitucionalidade da Lei Estadual Paulista 13.296/2008, asseverando que na consecução de suas atividades empresariais, loca seus veículos (tanto de forma avulsa quanto por meio de frota) a pessoas físicas ou jurídicas localizadas em todas as regiões do Brasil.



    Aduz que está situada no Estado do Paraná desde 1973, de modo que antes mesmo da instituição do IPVA, já se encontrava sediada naquele Estado, “o que demonstra que não foi criado um estabelecimento naquele Estado para recolher imposto a menor” (fl. 13, Doc. 17). 



    Afirma que a Lei Estadual Paulista 13.296/2008 alterou “substancialmente os critérios material, espacial e temporal do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em flagrante ofensa à previsão constitucional de que o IPVA deve incidir sobre a propriedade e não sobre a circulação do veículo.” (fl. 7, Doc. 17), considerando que o Estado de São Paulo passou a exigir da recorrente, e seus clientes, o IPVA incidente sobre os veículos locados para empresas sediadas no território paulista. 



    Observa que sendo no Estado do Paraná o local que registra a propriedade de seus veículos, bem como efetua o recolhimento do IPVA, não há falar em pagamento do tributo ao Estado de São Paulo.



    Argumenta que “o Estado de São Paulo não está autorizado constitucionalmente (artigos 1º, IV, 5º, inciso XIII, 150, inciso V e 170 da Constituição Federal), muito menos legalmente (artigo 127 do CTN) a estabelecer domicílios diversos do já eleito pela Recorrente”, de modo que “assim o fazendo, como faz a Lei estadual nº 13.296/2008, evidente é a infringência aos supra referidos dispositivos legais e constitucionais”(fl. 25, Doc. 17). 



    Ressalta que a Lei Estadual 13.296/2008 afrontou as garantias constitucionais ao direito ao livre exercício da atividade econômica e à livre à locomoção no território nacional. 



    Impugna a multa estabelecida na lei estadual, correspondente a 100% do valor do imposto, por considerá-la não razoável, desproporcional e com caráter confiscatório. 



    Sustenta, também, a impossibilidade da exigência de juros moratórios sobre a multa imposta.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento (fl. 12, Doc. 20) e, posteriormente, a restituição dos autos ao Órgão Julgador a fim de que fosse reapreciada a questão à luz do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.016.605/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 708 da Repercussão Geral (fl. 14, Doc. 20).



     



    Em nova análise da matéria, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 22): 



    “APELAÇÃO - Julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.016.605/MG (Tema nº 708), com o retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - Hipótese distinta - Não sendo o caso de retratação, mantem-se o acórdão.”



    Opostos Embargos de Declaração (fls. 4-10, Doc. 23), foram rejeitados. Veja-se a ementa do acórdão (fl. 2, Doc. 24):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão e contradição - Inocorrência no caso - O acórdão atacado fez a distinção entre o caso presente e o RE n. 1.016.605/MG (tema 708) demonstrando não ser o caso de retratação - Caráter infringencial – Impossibilidade - Prequestionamento - Impertinência - Embargos rejeitados.”



    Em juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário (Doc. 26), o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, preliminarmente, afastou a incidência ao caso do Tema 708 da Repercussão Geral. 



    No que diz respeito ao contraditório e à ampla defesa e à questão referente à violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, negou seguimento ao apelo extremo aplicando, respectivamente, os Temas 660 e 895 da Repercussão Geral; e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) em relação ao valor da multa aplicada, incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF; (b) em relação ao pagamento do IPVA, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 4612, considerou constitucional a possibilidade da tributação na forma prevista na legislação paulista; e (c) no tocante aos arts. 1º, IV, 5º, XIII, 150, I, II e V, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, incide o óbice da Súmula 282/STF, por ausência de prequestionamento. 



    No Agravo (Doc. 28), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 4-10, Doc. 15):



    “De plano, importante consignar que esta Colenda Corte, através de seu Órgão Especial, já reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 13.296/08. 



    Com efeito, se por um lado a mencionada legislação estadual impõe a responsabilidade solidária da empresa que aluga veículos, por outro, ela prevê mecanismos para exclusão da obrigação, diante da prova de regular inscrição da locadora no Cadastro de Contribuintes e precedente pagamento do imposto. 



    Assim, aliás, já restou decidido pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça: 



    “Arguição de inconstitucionalidade - Lei do Estado de São Paulo n° 13.296/2008 que é impugnada por empresa locatária de veículos por possibilitar a sua responsabilidade na obrigação de recolhimento do IPVA - Não acolhimento - Não se vislumbra inconstitucionalidade na previsão da responsabilidade solidária da empresa que aluga veículos, mormente considerando-se que a lei prevê mecanismos para exclusão da obrigação (diante da prova de regular inscrição da locadora no Cadastro de Contribuintes e precedente pagamento do imposto), assim como prevê regras específicas para o caso de o tributo já ter sido recolhido em outra unidade da federação - Especificações sobre o domicílio que não contrariam regras gerais civis ou tributárias e que representam inovação com intuito de combater guerra fiscal, fraudes e simulações que levam à perda de contribuições ao estado em que efetivamente acaba ocorrendo o fato gerador - A ocorrência ou não de fraudes, de hipóteses de subsunção, de indevida bitributação e de óbice à livre iniciativa e alocação empresarial de recursos será avaliada em cada caso concreto - Arguição rejeitada, com remessa dos autos à 13ª Câmara de Direito Público, para que prossiga no julgamento do recurso.” (TJ-SP, Arguição de Inconstitucionalidade n° 0127403- 35.2012.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, j. 22.08.2012, V.U.). 



    Não é só. A apelante pretende seja afastado o entendimento exarado por ocasião do reconhecimento de constitucionalidade da Lei 13.296/08, ao argumento de que as razões de decidir dizem respeito apenas a empresas locatárias, ao passo que a recorrente atua na qualidade de locadora. 



    Tais alegações devem ser afastadas de plano, na medida em que a conclusão exarada por este E. Tribunal foi no sentido da responsabilização solidária, o que, por óbvio, pressupõe, também, a responsabilidade das empresas locadoras de veículos, para o pagamento de IPVA. 



    Acrescente-se, ainda, as pertinentes observações efetivadas pelo E. Des. Sidney Romano dos Reis, cujos ensinamentos adoto como razão de decidir: 



    “No tocante à eventual caracterização de bitributação, é preciso observar que, ao que consta, a Lei 13.296/08 buscou estabelecer mecanismos a evitá-la. O art. 26 dispõe que o Estado de São Paulo não exige o IPVA quando o imposto já foi quitado em outro Estado, sendo que a situação das locadoras teria a excepcionalidade de permitir a cobrança do IPVA do exercício de inscrição ou transferência proporcionalmente ao número de meses faltantes do ano civil: 



    [...]



    Infelizmente, a falta de lei complementar que discipline o IPVA e de alíquotas mínimas para todos os Estados causa e continuará causando as naturais dúvidas e controversas sobre a validade de aplicação de dispositivos como os que ora se impugna, além das disputas por receitas entre os entes políticos. 



    Porém, cabe reiterar que a ocorrência ou não de fraudes, de hipóteses de subsunção, de indevida bitributação e de óbice à livre iniciativa e alocação empresarial de recursos será avaliada em cada caso concreto (considerando-se também onde os automóveis são realmente colocados à disposição, utilizados ou locados), não se vislumbrando, de antemão, inconstitucionalidade na lei guerreada, ao menos no ponto que representa real questão incidental à ação proposta, ou seja, quanto à previsão de possível responsabilidade tributária de empresas locatárias de veículos com fins de evitar a não satisfação do ente federativo em cujo território que se dá na prática o fato gerador do IPVA. 



    Nessas condições, fica rejeitada a arguição de inconstitucionalidade da Lei 13.296/2008, do Estado de São Paulo, devendo o feito ser remetido à 13ª Câmara de Direito Público, para que prossiga no julgamento do recurso. 



    Desse modo, refutadas as teses da autora, inclusive a não ocorrência de bitributação, no julgamento acima lançado, de rigor a improcedência da ação.” (Ap. nº 0046817-80.2011.8.26.0053 Rel. Des. Sidney Romano dos Reis j. 04/03/2013). 



    No mesmo sentido, confira-se precedente desta Câmara, já alinhado com o posicionamento do Órgão Especial: 



    [...]



    Portanto, não há falar-se em descumprimento, pela lei, das garantias da atividade econômica e livre locomoção no território nacional, como pretende fazer crer a apelante, tampouco em estabelecimento de limites ao tráfego de pessoas ou bens. 



    A lei 13.296/08 dispõe de mecanismos (possibilidade de exclusão da obrigação) para salvaguardar o direito do contribuinte que tem o seu veículo licenciado em outro Estado da Federação. Assim, não ocorre a alegada invasão em outras esferas de competência tributária, como quer fazer crer a recorrente. 



    O fato de a empresa locadora ter eleito outro domicílio consistente no lugar de sua sede, não é suficiente, de per si para sustentar a pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei 13.296/08. Com muito mais razão, em relação ao seu argumento de que, pela lei, o simples fato de circular os veículos já faria incidir o tributo. 



    A situação versada no presente caso em nada se assemelha às alegações contidas no recurso interposto.



    O que a Lei em questão estabelece é o parâmetro da concentração das atividades da empresa locadora no Estado de São Paulo. O parâmetro legal, perfeitamente razoável, busca, isso sim, evitar que empresas que fazem os seus automóveis transitar por São Paulo procedam ao licenciamento em outros Estados, cuja alíquota do tributo é menor. Evita-se, portanto, a burla ao Fisco. 



    Não se ignora que pende de julgamento no Egrégio Supremo Tribunal Federal a ADI nº 4376, em que se discute o mesmo tema. No entanto, até que sobrevenha decisão em contrário, deve prevalecer o entendimento assentado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



     A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPVA (Lei Paulista 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes julgados desta CORTE:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.136.903AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/11/2018 – grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    1. Consideram-se prequestionados os pontos suscitados pela parte recorrente que foram satisfatoriamente enfrentados pelo acórdão recorrido ou apresentados em embargos de declaração.



    2. O argumento de que o mérito de ADI com causa de pedir similar a do recurso extraordinário não ter sido definitivamente julgada não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    4. Revela-se de caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à responsabilidade pelo pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, quando há a necessidade de reexame de legislação estadual. Súmula 280/STF.



    5. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja processada demanda quando há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial ou o acórdão recorrido tenha sido publicado anteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios.” (ARE 1.080.356-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.190.636-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/5/2019 – grifo nosso)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas em que a ora recorrente também figura como parte: ARE 1.349.628, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/10/2021; ARE 1.348.248, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/10/2021; ARE 1.345.966, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 23/9/2021; ARE 1.343.399, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/9/2021; ARE 975.410, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 29/4/2021, entre outras. 



    Quanto à discussão acerca do valor multa e dos juros aplicados, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (fls. 10-12, Doc. 15):



    “E não há falar, ainda, no caráter confiscatório ou a desproporcionalidade da multa aplicada. Tais hipóteses não se verificam no caso em tela. 



    Isso porque a determinação contida no parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008 não é excessiva, notadamente diante do caráter pouco expressivo da alíquota que incide sobre o valor do bem. 



    Nesse sentido: 



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA ATRASADO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE 100% SOBRE O VALOR DA EXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. I - A multa aplicada no campo tributário deve seguir os mesmos princípios existentes para este ramo do direito, pois, apesar de não ser tributo, restringe o mesmo direito fundamental que este, que é a propriedade. Assim, a proibição contida no art. 150, IV, da Constituição Federal, de instituição de tributo com efeito de confisco, também se aplica às multas decorrentes da exação. Precedente do STF: ADI n. 1075/MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 24/11/2006. II - Não configura confisco, entretanto, a aplicação de multa de 100% sobre débito de IPVA, visto que a alíquota deste imposto, incidente sobre o valor venal do veículo, atinge parcela pouco expressiva do bem. III - Recurso ordinário improvido.” (RMS 29302/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. de 16.06.2009 grifos nossos). 



    Ainda: 



    “[...] A multa prevista no art. 27 da Lei 13.296/2008 não é excessiva, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da alíquota que incide sobre o valor do bem - Regular a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, conforme entendimento desta E. Corte de Justiça - R. sentença mantida. Recurso improvido.” (Ap. nº 1003940-24.2015.8.26.0068, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. de 05.08.2015). 



    De mais a mais, a incidência de juros sobre referida penalidade não revela qualquer abusividade, sendo certo que o recolhimento não se efetivou no momento da notificação. 



    Não houve aplicabilidade da Lei nº 13.918/09, ao contrário do que sugere a recorrente. A taxa de 0,33% está prevista no “caput” do art. 27 da Lei Estadual nº 13.269/2008 e diz respeito à multa moratória e não aos juros. Tal dispositivo, vale dizer, sequer foi aplicado ao caso em apreço, em que a sanção conjeturou-se por meio da cobrança de 01 (uma) vez o valor do tributo. 



    Observe-se que perfeitamente regular a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, e incidência sobre os acréscimos moratórios e valores das penalidades, conforme entendimento desta E. Corte de Justiça. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Houve embaraço em relação a este tese em especial sabendo-se que o agente tributante utilizou-se da SELIC, o que, inclusive, coaduna-se com a pretensão da apelante.”



    Em que pesem os fundamentos da recorrente, a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível a interposição de recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, para reapreciar a interpretação dada a normas infraconstitucionais. Incidência da Súmula 636 do STF. 



    II – O acórdão recorrido, ao determinar a abrangência da incidência dos juros sobre a multa moratória, decidiu a questão com base na legislação ordinária (CTN e Lei 9.430/1996). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    III – Esta Corte já fixou entendimento no sentido de que lhe é possível examinar se determinado tributo ofende, ou não, a proibição constitucional do confisco em matéria tributária e que esse princípio deve ser observado ainda que se trate de multa fiscal resultante de inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias. Inexistência de previsão em relação aos juros. 



    IV – Hipótese dos autos em que o valor relativo especificamente à multa (77% do valor do tributo) não evidencia de forma clara e objetiva ofensa ao postulado do não confisco. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    V – Configurada a impossibilidade, por meio do recurso extraordinário, de rever a decisão na parte em que aplicou juros sobre multa moratória, verifica-se que é constitucional a incidência de Taxa Selic como índice de atualização dos débitos tributários pagos em atraso. 



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 733.656-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/8/2014 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. MULTA. ART. 51, I, DA LEI 10.297/1996. 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. 



    1. A jurisprudência do STF orienta no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.307.464-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente